Tribunal: TJES
Processo: 0021690-19.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0021690-19.2020.8.08.0024

APELANTE: VANDERSON NERY MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
. DOSIMETRIA -
PENA MANTIDA.
PENA BASE CONSIDERADOS OS ANTECEDENTES – SÚMULA 444 DO STJ – REINCIDÊNCIA VALORADA A LUZ DA SÚMULA 241 DO STJ – PENA FIXADA CORRETAMENTE –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Em que pese a insurgência do réu quanto a sua
s
conden
ações
, a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

2.
DOSIMETRIA
.
A
pena-base foi devidamente fundamentada, em elementos concretos dos autos, a desvaloração
da
s circunstâncias do crime foram corretamente aferidas
.

3 – Reconhecida a existência de reincidências penais a luz da súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça, considerando-se algumas para efeitos da pena base e outras para segunda fase da pena, correta a sentença condenatória.

4
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021690-19.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERSON NERY MIRANDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0021690-19.2020.8.08.0024

APELANTE: VANDERSON NERY MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
. DOSIMETRIA -
PENA MANTIDA.
PENA BASE CONSIDERADOS OS ANTECEDENTES – SÚMULA 444 DO STJ – REINCIDÊNCIA VALORADA A LUZ DA SÚMULA 241 DO STJ – PENA FIXADA CORRETAMENTE –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Em que pese a insurgência do réu quanto a sua
s
conden
ações
, a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

2.
DOSIMETRIA
.
A
pena-base foi devidamente fundamentada, em elementos concretos dos autos, a desvaloração
da
s circunstâncias do crime foram corretamente aferidas
.

3 – Reconhecida a existência de reincidências penais a luz da súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça, considerando-se algumas para efeitos da pena base e outras para segunda fase da pena, correta a sentença condenatória.

4
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _26_/_04/2023

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0021690-19.2020.8.08.0024

APELANTE: VANDERSON NERY MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório apresentado, t
rata-
se de Apelação Criminal

interposta
por

contra a r. sentença de fls.
159/164
proferida pel
a

6
ª
Vara
Criminal
de Vitória
/ES

que condenou
VANDERSON NERY MIRANDA
, como incurso nas sanções do art. 157, “caput” do Código Penal à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, regime fechado, e pena pecuniária de vinte e cinco dias-multa.

Nas razões recursais de fls. 181/186, a defesa do recorrente pugna pela revisão da dosimetria, para fixação da pena no mínimo legal, consequentemente a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda. Nas contrarrazões de fls. 187/190, o Ministério Público, pelo(a) Promotor(a) de Justiça de 1º grau, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Em parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 4064721, esta pugna pelo improvimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos, observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida,
situação processual contra a qual o recorrente sequer se insurgiu.

Assim, passo a contextualizar o mérito, no que é pertinente a dosimetria, trazendo ao presente julgamento os fatos que alicerçaram a condenação.

N
o dia 14 de dezembro de 2020, por volta das 20 horas, nas proximidades do Shopping Boulevard da Praia, na Avenida Desembargador Santos Neves, bairro Praia do Canto, Vitória/ES, no interior do ônibus de transporte público urbano que fazia a linha 311, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, mediante grave ameaça, um aparelho celular, modelo Pixi Alcatel, de Gisélia Agostinho (auto de apreensão de fl. 07).

Emerge dos autos que o denunciado ingressou no coletivo, onde já se encontrava a vítima como passageira, pulou a roleta e sentou-se no fundo do ônibus. Próximo ao Shopping Boulevard da Praia, o denunciado deu sinal para o ônibus parar, tirou um simulacro de arma de fogo da cintura, o apontou na direção do rosto da vítima e a determinou que entregasse o aparelho celular.

Em razão da grave ameaça, a vítima entregou seu aparelho celular ao denunciado, que logo saiu do coletivo de posse do bem subtraído.

A vítima, por sua vez, saiu do ônibus no ponto em frente ao Shopping Vitória e comunicou o ocorrido a Policiais Militares.

Além disso, o cobrador do ônibus acionou o CIODES, que por sua vez, repassou as informações a Agentes da Guarda Municipal, os quais, de posse das características do indivíduo que praticou o roubo, saíram em diligências e encontraram, em um ponto de ônibus, o denunciado, que tinha as mesmas características informadas, por isso fizeram a abordagem.

Realizada busca pessoal, foram encontrados com o denunciado, em sua cintura, o simulacro de arma de fogo utilizado e o aparelho celular subtraído (autos de apreensão e de restituição fls. 07 e 08). Além disso, o denunciado confessou a prática do crime e foi reconhecido pela vítima.

Fixada em uníssono a autoria e materialidade do crime, pelas provas irrefutáveis apresentadas, prossigo à reanálise da dosimetria que foi objeto do recurso, trazendo ao julgamento o que foi fixado pelo magistrado sentenciante, somente no que concerne as circunstâncias judiciais valoradas negativamente:

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, XLVI da Constituição Federal) corroborado pelas disposições ínsitas no artigo 59 do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais:

b) Antecedentes:
os antecedentes do denunciado não são bons, vez que possui condenações com trânsito em julgado, conforme guias de execução n.º's 53197, 150761 e 226975 – fls. 61/65.

[...]

f) Circunstâncias:
não são favoráveis uma vez que o denunciado praticou o crime dentro de um transporte coletivo e público, utilizado como meio de locomoção pelos passageiros que, no momento da ação, tiveram sua capacidade de reação (e fuga) reduzida.

Considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a
PENA BASE
de
05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Face a incidência da atenuante de confissão espontânea,
diminuo
a pena em
06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa
, passando-a para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Em razão da incidência e preponderância da agravante da reincidência (guias de execução n.º's 168448 e 213940 – fls. 62/63),
aumento
a pena em
09 (nove) meses e 10 (dez) dias-multa
, passando-a para
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Não existem causas de diminuição e de aumento a serem aplicadas. Assim,
TORNO DEFINTIVA
a pena privativa de liberdade e pena de multa em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, por inexistirem outras causas de aumento a serem aplicadas.

Valoro o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do maior salário-mínimo vigente a época dos fatos, atualizados
.

O regime de cumprimento de pena é o
FECHADO
, com fulcro no artigo 33, §2º e §3º do Código Penal Brasileiro, considerando a multirreinciência do denunciado, assim como as circunstâncias judiciais favoráveis.

Observo que a construção da reprimenda pelo magistrado, no que concerne a fixação da pena-base não merece retoques, principalmente por considerar, a luz da súmula 444 do STJ
1
, a existência de sentença condenatória com trânsito em julgado para elevar a pena-base acima do mínimo legal (Guias
53197, 150761 e 226975)
, adicionada a existência de circunstâncias do crime também valorada de forma negativa, devidamente fundamentada pelo magistrado, no que tange ao cometimento do delito dentro do coletivo
2
.

Fixou a correspondente confissão do recorrente quanto ao crime, nos seguintes termos:

Face a incidência da atenuante de confissão espontânea,
diminuo
a pena em
06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa
, passando-a para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

P
rosseguindo, o magistrado considerou a existência de outras duas condenações em desfavor do recorrente afirmando que:

Em razão da incidência e preponderância da agravante da reincidência (guias de execução n.º's 168448 e 213940 – fls. 62/63),
aumento
a pena em
09 (nove) meses e 10 (dez) dias-multa
, passando-a para
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Neste sentido o STJ:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO NO
CÓDIGO PENAL
. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A condenação anterior do agente com trânsito em julgado, que não serviu à configuração da reincidência, presta-se a fundamentar validamente o aumento da pena-base, como maus antecedentes, ensejando, do mesmo modo, a exasperação da pena, sem que se vislumbre bis in idem. Precedentes. 2. O
Código Penal
não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 3. No caso, o acréscimo da pena em 1/5 (um quinto) não se revela desproporcional, razão pela qual não há como ser revisto na via do habeas corpus. 4. Ordem denegada. (
HC 210.420/SP
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 07/03/2012)

Assim, não há equívoco na sentença ao considerar algumas das condenações para majorar a pena base, resguardando, as demais para elevar a pena na segunda fase em reconhecimento da reincidência, respeitado os preceitos das Súmulas 241
3
e 444, ambas do STJ.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
mantendo os termos da sentença.

É como voto.

1
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base

2
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

3
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.